Tribunal: TJMT
Processo: 1038531-52.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038531-52.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OSWALDO NETO PRADO ROCHA - CPF: 024.899.641-00 (APELANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESDRA GOMES DE MATOS SILVA - CPF: 774.909.162-91 (VÍTIMA), RITA LUZIA SILVA CAMPOS - CPF: 377.954.301-04 (VÍTIMA), JESSICA CRISTALDO NIKI PINHO (ASSISTENTE), MACIEL HONORATA (ASSISTENTE), MARLENE ALVES DE JESUS VITOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. reconhecimento fotográfico. ausência de corroboração por outros elementos probatórios. fragilidade probatória. absolvição por insuficiência de provas. recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal, a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação do reconhecimento e absolvição, também por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

Há duas: 1) nulidade do reconhecimento fotográfico; 2) insuficiência de provas para condenação
.

III. Razões de decidir

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não confere a segurança necessária para a condenação, uma vez que não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP e foi realizado de forma sugestiva.

As descrições fornecidas pelas vítimas apresentam contradições, com divergências sobre características físicas do autor do roubo, de modo a

enfraquecer a identificação realizada somente por fotografias.

A memória humana se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas, e pode gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, tais como
“o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)
” .

A ausência de outras provas que vinculem diretamente o apelante ao roubo, como apreensão de objetos subtraídos ou identificação de coautores, gera dúvida razoável sobre seu envolvimento no crime, notadamente quando o álibi apresentado está corroborado por testemunhas e captação de sinal de aparelho celular, apontando sua presença em local diverso no horário do crime.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante por insuficiência de provas.

Tese de julgamento
:

Diante das incongruências do reconhecimento fotográfico/narrativas das vítimas, da insuficiência das diligências investigativas e do álibi apresentado pela Defesa [possibilidade do apelante estar em local diverso do roubo no mesmo dia e horário], prevalece a incerteza quanto à autoria delitiva, a ensejar a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; art. 70. CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18.12.2020; STJ, AgRg no AREsp no 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 13.6.2017; TJMT, Ap no 1000301-79.2020.8.11.0087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.9.2021; TJMT,
AP 0002080-12.2018.8.11.0005 – Primeira Câmara Criminal - j. 28.1.2025 - p. 3.2.2025;
TJMT, A
P

0013454-94.2007.8.11.0042 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal – j. 19.11.2024, p.

22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1038531-52.2023.8.11.0002- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): OSWALDO NETO PRADO ROCHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por OSWALDO NETO PRADO ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU1038531-52.2023.8.11.0002), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal,

a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, c/c art. 70, ambos do CP - (ID 249968302).

O apelante suscita nulidade do
“ato de reconhecimento”
por inobservância das formalidades legais. No mérito, alega que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja anulado
“o reconhecimento”
e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas (ID 256899698).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 257220698).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Acusado condenado como incurso pelo crime previsto no art. 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70 todos do CP, à pena de 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 21 dias-multa – Inconformismo defensivo - Pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico, no mérito, requer pela absolvição do recorrente diante da ausência de base probatória – Impossibilidade – Preliminar - Nulidade do reconhecimento de pessoa – Inexistência – O reconhecimento de pessoa foi corroborado pelas provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação - Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos constantes ao feito comprovam a autoria delitiva – Pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 260851682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10.05.2023, por volta das 19h00min., em propriedade rural situada na BR 364, KM 455, Assentamento Nossa Senhora Aparecida – Sadia Oeste 1, em Várzea Grande-MT, o denunciado OSWALDO PRADO ROCHA, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a mais 02 (dois) indivíduos (ainda não identificados), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraiu 01 (uma) caixa de ferramentas, 01 (uma) serra circular, 01 (uma) roçadeira, aparelhos ventiladores e televisores, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung Galaxy A30 e LG 50S, 01 (um) veículo novo VW/Saveiro RB MVB de placa QOJ-9H92, cartões bancário e outros diversos eletrodomésticos, vestimentas e itens de joalheria descritos no Auto de Avaliação Indireta sob o Num. 137043442, pertencentes à vítima Rita Luzia Silva Campos; e 01 (um) aparelho celular Samsung A 10S de cor preta, pertencente à vítima Esdra Gomes de Matos Silva. [...].

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA OSWALDO PRADO ROCHA como incurso nas sanções do artigo 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. [...].”

(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 249968150)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, quanto à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu Oswaldo Neto Prado Rocha, consoante passo a discorrer.

Conforme se apurou, verifica-se que o acusado, agindo em concurso de pessoas e utilizando arma de fogo, subtraiu diversos bens, incluindo um automóvel pertencente à vítima Rita, além de um celular da vítima Esdra, conforme consta na denúncia.

Neste enredo, vejamos as declarações das vítimas em juízo:

Depoimento judicial da vítima Rita Luzia Silva Campos:[...]

Depoimento judicial da vítima Esdra Gomes De Matos:[...]

Vejamos, ainda, as testemunhas e informantes de Defesa, bem como o interrogatório do réu.

Depoimento judicial da informante Rosilayne De Souza[...].

Depoimento judicial da testemunha Marlene Alves De Jesus Vitor:[...]

Depoimento judicial do informante Renato José Evangelista Girol:[...]

Depoimento judicial da informante Jessica Cristaldo Niki Pinho:[...]

Interrogatório judicial do réu Oswaldo Neto Prado Rocha:[...]

Saliente-se que nos delitos patrimoniais, em especial no crime de roubo, “a palavra da vítima é de suma importância, mormente quando se mostra coerente e em sintonia com o material probatório coligido.” (TJMT, Ap no 645/2016).

No presente caso, observa-se que as vítimas, em ambas as fases, confirmaram o enredo da conduta criminosa, consignando que o réu teria chegado acompanhado de comparsas, todos armados, ocasião em que subtraíram diversos objetos da casa, o celular, bem como o veículo.

Ainda, é importante ressaltar que as vítimas, em todas as ocasiões, afirmaram que não tiveram dificuldades em individualizar o réu, consignando que permaneceram muito tempo com ele, estando em harmonia entre elas, destacando, inclusive as características dele, semelhantes à figura do réu presente na audiência de instrução e julgamento, e, ainda, realizaram o reconhecimento de pessoas e fotográfico, conforme os ID. 133541583 – pág. 10/15, ID. 133541585 e ID. 137043441.

Neste enredo, vale consignar que “o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar"quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023).

Destaca-se, portanto, que as vítimas, em momento algum, tiveram dificuldades em individualizar o réu, tanto que afirmaram, em todas as ocasiões, não ter dúvidas quanto a sua identidade, descrevendo, inclusive, suas características físicas.

Assim, insta também salientar que, durante a inquirição das vítimas em juízo, a seus pedidos, os depoimentos foram colhidos sem a presença do réu. Ou seja, mesmo sem terem visto o acusado durante a audiência de instrução e julgamento, ambas conseguiram descrever características que coincidiam com a aparência do réu, o que reforça a credibilidade de seus testemunhos.

Outrossim, diferentemente da tese defensiva, ao analisar os termos do reconhecimento de pessoa realizado em fase policial, verifica-se que não há que se falar em inobservância do art. 226 do CPP, uma vez que foram respeitadas as formalidades legais, colocando-se à disposição da vítima mais de um indivíduo com características físicas semelhantes ao réu, o que foi precedido de sua descrição física, conforme verifica-se no conforme os ID. 133541583 – pág. 10/15, ID. 133541585 e ID. 137043441.

Deste modo, as turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiriam, em situação idêntica aos autos, que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

No que diz respeito à elementar do delito de roubo, verifica-se que restou demonstrada, conforme a atitude do réu em chegar à casa da vítima, acompanhado de comparsas, apontando armas de fogo para elas e subtraindo seus bens.

Por outro lado, no que diz respeito à justificativa apresentada pelo réu, de que estaria em casa no momento da prática criminosa, verifica-se que essa alegação encontra-se desassociada das demais provas colhidas nos autos, bem como se mostra pouco crível, especialmente por tratar-se de uma nova versão dos fatos, visto que, quando inquirido na fase inquisitiva, o réu afirmou que estava em um evento da Prefeitura de Várzea Grande.

Ainda, apesar da ata notarial apresentada pela Defesa (ID. 157200565) e dos depoimentos dos informantes que alegaram ter se comunicado com o réu via WhatsApp na data dos fatos, tal evidência, por si só, não é suficiente para afastá-lo do local do crime, vez que, conforme afirmado pelas vítimas, embora a qualidade da conexão fosse ruim, era possível utilizar a internet no local.

Diante de tais circunstâncias, observa-se que as vítimas mantiveram sua versão dos fatos em ambas as fases processuais, discorrendo com detalhes sobre a conduta criminosa, sem que nada nos autos levantasse dúvidas quanto à veracidade de suas declarações. Em contrapartida, o réu, ao ser ouvido em duas oportunidades, apresentou versões conflitantes entre si, e também desassociadas dos demais elementos probatórios reunidos nos autos.

Assim, considerando as declarações das vítimas, corroboradas pelos elementos informativos constantes do inquérito policial, pelos termos de reconhecimento de pessoas realizados na fase policial, e estando preenchidos os requisitos do delito de roubo, impõe-se, como medida de rigor, a condenação do réu.Nesse sentido, já decidiu o E. TJMT:[...].

No que tange à causa de aumento pelo concurso de pessoa (art. 157, §2°, inciso II, do CP), resta devidamente demonstrada, uma vez que se evidenciou, perante este juízo, que o acusado procedeu à conduta criminosa acompanhado comparsas, eis que a palavra das vítimas é firme e coerente com todo o caderno processual, bem como não há motivos para dela se duvidar, restando demonstrado que havia outros agentes quando da prática criminosa.[...].

Sendo assim, resta devidamente demonstrada a causa de aumento descrita no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, razão pela qual a RECONHEÇO.

Quanto à causa de aumento em razão da arma de fogo para empregar violência e grave ameaça, é certa, também, a sua incidência.

Conforme já salientado, veja-se que ambas as vítimas afirmaram que o réu e seus comparsas estavam armados, apontando para elas, bem como fazendo várias ameaças.

Deste modo, é importante salientar que, embora não apreendida, restou comprovado o uso da arma de fogo através da palavra das vítimas, eis que, além de possuir grande importância, como já salientado, não há nada nos autos que invalide os seus testemunhos. Nessa senda, vejamos o C. STJ:[...].

Portanto, considerando que resta demonstrada a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, torna-se imperiosa a incidência da majorante requerida pelo Ministério Público.

Sendo assim, RECONHEÇO a causa de aumento descrita no art. 157, §2°-A, I, do Código Penal.

Por fim, assiste razão ao Parquet ao postular a aplicação do concurso formal, uma vez que, com uma só ação, o réu subtraiu objetos de duas vítimas diferentes, mediante violência e grave ameaça, o que se amolda à regra disposta no art. 70 do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu OSWALDO NETO PRADO ROCHA, qualificado nos autos, pelo cometimento do delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. [...].
”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – ID 249968302)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 249966686), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas as vítimas Esdra Gomes de Matos Silva (ID 249966663) e

Rita Luzia Silva Campos Alcântara (ID 249966662); bem como interrogado Osvaldo Prado Rocha, apelante (ID 249966682).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Esdra Gomes de Matos Silva e Rita Luzia Silva Campos Alcântara, vítimas; das informantes

Rosilayne de Souza, e Jessica Cristaldo Niki Pinho, mãe e esposa do apelante; das testemunhas Marlene Alves de Jesus Vitor e Renato José Evangelista Girol, colegas de trabalho; e o interrogatório Osvaldo Neto Prado Rocha, apelante (Relatórios de Mídias - ID 249968219).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 10.5.2023, entre as 18hs e 19hs, três agentes invadiram a propriedade rural pertencente às vítimas Esdra Gomes de Matos Silva e Rita Luzia Silva Campos Alcântara, [situada na BR 364, km455, Assentamento Nossa Senhora Aparecida, Sadia Oeste 1, em Várzea Grande/MT],

oportunidade na qual subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 1 (uma) caixa de ferramentas, 1 (uma) serra circular, 1 (uma) roçadeira, aparelhos ventiladores e televisores, 3 (três) aparelhos celulares, marca Samsung Galaxy A30 e LG 50S, A 10S,1 (um) veículo novo VW/Saveiro RB MVB de placa QOJ-9H92, cartões bancário, outros diversos eletrodomésticos, vestimentas e itens de joalheria.

Os agentes criminosos não foram presos em flagrante, sendo que apenas o apelante OSWALDO NETO PRADO ROCHA fora identificado como um dos autores do roubo pelas vítimas, a partir do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, em 17.5.2023, ou seja, 7 (sete) dias após o ato criminoso.

Todavia, o reconhecimento feito pela vítima Rita Luzia Silva Campos Alcântara, na fase policial, não confere a segurança necessária para aferir o envolvimento do apelante no roubo. Isso porque a vítima asseverou, inicialmente, que o apelante não tinha barba, mas o identificou a partir de uma fotografia onde ele está com essa característica física. Além disso, afirmou que os cabelos do suspeito eram castanhos, porém alegou que ele usava boné preto no momento do crime.

Da mesma forma, a identificação fotográfica realizada pela vítima Esdra Gomes de Matos Silva também se revela temerária, visto que, num primeiro momento, afirmou que o suspeito era branco, porém, após visualizar as fotografias mostradas pelos policiais civis, modificou a descrição, asseverando que era “pardo, moreno claro”.

Além disso, as fotografias apresentadas retratam somente os rostos do apelante e outros dois indivíduos com características semelhantes, de modo que não possibilitou a comparação corpórea entre os indivíduos,
vide
:

E mais. Foram apresentados registros fotográficos do apelante contendo sua imagem “do tronco até o rosto”, enquanto dos demais indivíduos não, a conferir sugestionamento no ato.

Merece destaque, ainda, que o apelante não fora submetido a reconhecimento na fase judicial, uma vez que as vítimas optaram por prestar depoimentos sem a sua presença.

Atente-se que a memória humana se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas, e pode gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, tais como
“o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)
” (TJMT, Ap no 1000301-79.2020.8.11.0087 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.9.2021).

Outrossim, a descrição genérica feita pelas vítimas, tais como: “meio fortinho”, “um pouquinho de barba”, “moreno claro”, não se revelam suficientes para condenação por roubo, notadamente porque os produtos do crime não foram apreendidos na posse do apelante, tampouco recuperado posteriormente, inexistindo prova material que vincule o apelante diretamente ao ato criminoso.

Ademais, a persecução penal não avançou sobre outros elementos de prova, a exceção do reconhecimento fotográfico, visto que não houve quebra do sigilo telefônico, levantamento de eventuais imagens de segurança, identificação dos outros envolvidos e localização dos bens subtraídos.

Frise-se que não houve qualquer diligência para apurar o relato da vítima Rita Luzia Silva Campos Alcantara, segundo o qual o seu automóvel [Nova Saveiro WV -PLACA QOJ9H92] foi localizado nas proximidades da residência de familiares do ex-marido, contra quem tinha
“uma medida protetiva”
e
“já fora ameaçada [....] por várias vezes”
(fls. 18/19).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial
,
somente autoriza a responsabilização penal quando: 1) “
observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal”; 2) “corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(HC 598.886/SC - Relator: Rogério Schietti Cruz – 18.12.2020).

A condenação fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico não se afigura idônea quando ausentes outros elementos de convicção aptos a revelar a autoria delitiva.

No mesmo sentido, esta e. Câmara

decidiu:

“O reconhecimento fotográfico, quando desacompanhado de outros elementos probatórios robustos, não é suficiente para embasar condenação criminal.”

(AP 0002080-12.2018.8.11.0005 – Primeira Câmara Criminal - j. 28.1.2025 - p. 3.2.2025)

Noutro giro, a escusa judicial do apelante, segundo a qual encontrava-se em sua residência na data do fato criminoso, foi confirmada pelas informantes Jéssica Cristaldo Niki Pinho e Rosilayne de Souza Prado [esposa e mãe], no sentido de que ele chegou em seu domicílio às 18h.

Igualmente, as testemunhas Marlene Alves de Jesus Vitor e Renato José Evangelista Giroli, em Juízo, revelaram que mantiveram contato com o apelante em horários próximos ao do roubo, corroborando a versão de que ele estaria em sua residência, uma vez que o local do crime [zona rural] não possuía sinal de aparelho celular.

A Defesa, inclusive, produziu prova documental –
Ata Notarial – Objeto: Verificação de Existência de Mensagens Eletrônicas Recebidas/Enviadas através do aplicativo WhatsApp” –
para comprovar a troca de mensagens entre o apelante e a testemunha Marlene Alves de Jesus Vitor no horário do roubo – entre as 18hs e 19hs.

Esse álibi foi reforçado pela captação do sinal do aparelho celular do apelante, encaminhado pela Operadora Vivo (fls. 383/395-ID249968291), que indicou duas localizações em áreas urbanas [Rua Aracy de Almeida, no CEP: 78.128.150; região do bairro Jardim Costa Verde, em Várzea Grande] distintas do endereço das vítimas, em zona rural [“
BR 364, KM 455, Assentamento Nossa Senhora Aparecida – Sadia Oeste 1, em Várzea Grande-MT”
]
, no dia e horário do roubo [“entre as 17:00 e 20:00 horas do dia 10.05.2023”, “no dia 10.05.2023, entre as 17:00 e 22:55hs].

Observe-se que a apontamento feito pelo
3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE, em contrarrazões
de que a captação do sinal apontaria somente a localização final do proprietário da linha, após a consumação dos delitos, não condiz com a indicação de horários compatíveis com a execução do roubo,
entre as 17:00hs e às 20:00hs, constante dos dados fornecidos pela operadora de celular.

Diante das incongruências do reconhecimento fotográfico/narrativas das vítimas, da insuficiência das diligências investigativas e do álibi apresentado pela Defesa [possibilidade do apelante estar em local diverso do roubo no mesmo dia e horário], prevalece a incerteza quanto à autoria delitiva.

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“A condenação criminal não pode se sustentar exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado na fase policial, quando existem contradições relevantes na prova testemunhal e elementos que fragilizam a certeza quanto à autoria delitiva.”

(AP

0013454-94.2007.8.11.0042 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal – j. 19.11.2024, p.

22.11.2024)

Enfim, o fato do apelante responder outra ação penal por roubo
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”
(STJ, AgRg no AREsp no 1.054.280/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.6.2017).

Nesse quadro, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência probatória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
OSWALDO NETO PRADO ROCHA do roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo],
por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para expedição do apto alvará de soltura (SEEU 2001731-48.2024.8.11.0042), salvo se o apelante estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025